Tribunal: TJSP
Processo: 1000325-80.2021.8.26.0370
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
ção do preparo recursal. Pedido de dilação de prazo. Prazo peremptório. Deserção configurada. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Inteligência do art. 1.007, § 2o, do CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1000325-80.2021.8.26.0370; Relator (a): Fábio Podestá; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Monte Azul Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 18/03/2024; Data de Registro: 20/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Mútuo

Relator(a):

Fábio Podestá

Comarca:

Monte Azul Paulista

Órgão julgador:

21a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/03/2024

Data de publicação:

20/03/2024

Ementa:

APELAÇÃO. Descumprimento da ordem de complementação do preparo recursal. Pedido de dilação de prazo. Prazo peremptório. Deserção configurada. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Inteligência do art. 1.007, § 2o, do CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.